Tribunal: STJ
Processo: 0023204-25.2022.8.17.9000
Classe: PETIçãO
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt na PETIÇÃO No 18698 - PE(2024/0192351-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: GERUSA DE ALBUQUERQUE MARIZ
ADVOGADOS
: LAILA BARROS DE ARAÚJO - PE036708
CARLOS ALBERTO PEREIRA VITÓRIO FILHO - PE044865
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: MARIA RAQUEL SANTOS PIRES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO QUE NÃO SE
SUJEITA À ANÁLISE EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
DO CPC.
ART. 1.043
LEI N. 13.256/2016 . ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A decisão agravada reconheceu inexistirem condições para o processamento dos
Embargos de Divergência apresentados pela Agravante, consoante o
do
art. 1.043
CPC.
II – Na presente demanda, os Embargos de Divergência foram interpostos em face de
acórdão que não conheceu o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, tratando-
se, pois, de recurso diverso de Recurso Especial.
III – A
revogou o inciso IV do
do
inexistindo,
Lei n. 13.256/2016
art. 1.043
CPC/2015,
atualmente, a possibilidade de manejo de Embargos de Divergência em sede de
processos originários.
IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55905152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/04/2026 15:57:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 70dc43de-1b9c-4044-9bdd-6b275f13be6c

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55905152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/04/2026 15:57:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 70dc43de-1b9c-4044-9bdd-6b275f13be6c

AgInt na PETIÇÃO No 18698 - PE(2024/0192351-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: GERUSA DE ALBUQUERQUE MARIZ
ADVOGADOS
: LAILA BARROS DE ARAÚJO - PE036708
CARLOS ALBERTO PEREIRA VITÓRIO FILHO - PE044865
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: MARIA RAQUEL SANTOS PIRES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO QUE NÃO SE
SUJEITA À ANÁLISE EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
DO CPC.
ART. 1.043
LEI N. 13.256/2016 . ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A decisão agravada reconheceu inexistirem condições para o processamento dos
Embargos de Divergência apresentados pela Agravante, consoante o
do
art. 1.043
CPC.
II – Na presente demanda, os Embargos de Divergência foram interpostos em face de
acórdão que não conheceu o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, tratando-
se, pois, de recurso diverso de Recurso Especial.
III – A
revogou o inciso IV do
do
inexistindo,
Lei n. 13.256/2016
art. 1.043
CPC/2015,
atualmente, a possibilidade de manejo de Embargos de Divergência em sede de
processos originários.
IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão do Sr. Ministro
Presidente desta Corte que, nos termos do
-E, V, do RISTJ, indeferiu
art. 21
Documento eletrônico VDA54899502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:04
Código de Controle do Documento: 90d1a63e-a88f-4069-950e-ae14fa84b463

liminarmente os Embargos de Divergência, ante o manifesto descabimento do recurso,
interposto contra acórdão da 2a Turma em sede de Recurso Ordinário em Mandado de
Segurança.
Sustenta a Agravante, em síntese, o cabimento dos Embargos de
Divergência no âmbito do Recurso em Mandado de Segurança, notadamente porque, a
decisão agravada, ao se ater a uma interpretação estritamente literal do
do
art. 1.043
CPC, frustrou a principal finalidade do recurso, consistente na uniformização de
jurisprudência.
Aduz ser adequada a interpretação teleológica e sistemática do dispositivo
legal, estendendo o cabimento dos Embargos de Divergência aos acórdãos proferidos
em Recursos em Mandado de Segurança nos quais sejam julgadas teses de direito
federal de forma conflitante com outros órgãos deste Tribunal.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada, com a admissão e provimento dos Embargos de Divergência.
Impugnação às fls.

293/298e.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(RELATORA):

Ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada,
nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a
qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para
negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é
admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser
apreciado pelo colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe
REsp n. 2.148.059/MA,
Salomão, j. 20.8.2025, DJe 5.9.2025).
No mais, não assiste razão à Agravante.
Com efeito, os Embargos de Divergência têm por finalidade a uniformização
da jurisprudência desta Corte quanto à interpretação do direito em tese, sendo cabíveis
quando tratar-se de decisão proferida em sede de Recurso Especial, cujo teor divirja
do julgamento de outra Turma, Seção, ou Órgão Especial (art. 29 da Lei n. 8.038/1990)
, devendo o dissenso ser comprovado na forma do
§ 4o do Regimento Interno
art. 266,
do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, o
do CPC elenca na atualidade apenas duas hipóteses
art. 1.043
de cabimento do mencionado recurso:
em recurso extraordinário ou em recurso
(i)
especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os
acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; e
em recurso extraordinário ou em
(ii)
recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal,
Documento eletrônico VDA54899502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:04
Código de Controle do Documento: 90d1a63e-a88f-4069-950e-ae14fa84b463

sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora
tenha apreciado a controvérsia.
Com efeito, em modificação operada pela
suprimiu-
Lei n. 13.256/2016,
se inciso IV do
cuja redação previa expressamente o cabimento dos
art. 1.043,
embargos de divergência em processos de competência originária nos casos de
dissenso do julgamento com qualquer outro órgão do mesmo Tribunal.
Nesse cenário, diante da apontada alteração legislativa, não há que se falar
em divergência interpretativa em face de processos originários porquanto ausente
previsão legal.
Este é o entendimento consolidado nesta Corte, tal como denotam os
acórdãos assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
AUTUADO
COMO
PETIÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
CONTRA JULGADO PROFERIDO EM PROCESSO ORIGINÁRIO DO
STJ. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CABIMENTO.
1. Mandado de segurança.
2. Nos termos dos arts. 1.043 do CPC e 266 do RISTJ, é embargável o
acórdão de órgão fracionário que, em recurso especial, divergir do
julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal.
3. Portanto, é manifestamente incabível a oposição de embargos de
divergência contra julgados proferidos por esta Corte em outras classes
processuais, inclusive em processos originários, como o mandado de
segurança.
4. Não cabem embargos de divergência contra decisão monocrática.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt na Pet n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte
15.338/RS,
Especial, julgado em 11.6.2024, DJe de 14.6.2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MINISTRO.
IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO
ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO.
1. "É manifesta a ausência de impedimento em virtude de atuação anterior
na mesma instância" (AgRg na ExSusp n.
relator Ministro Reynaldo
215/DF,
Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
REPDJe de
28/10/2020,
DJe de
).
12/11/2020,
03/11/2020.
2. Hipótese em que o Ministro Presidente, que participou do julgamento na
Turma, não está impedido de julgar os respectivos embargos de
divergência.
3. "São incabíveis embargos de divergência contra acórdão desta Corte
proferido em recurso ordinário em mandado de segurança (inteligência dos
arts. 266 do RISTJ e 1.043 do CPC)" (AgInt na Pet n.
relator
15.405/SC,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
25/4/2023,
.
2/5/2023)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDv na Pet n.
relator Ministro Gurgel de Faria,
17.022/ES,
Primeira Seção, julgado em 18.2.2025, DJEN de 21.2.2025.)

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
Documento eletrônico VDA54899502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:04
Código de Controle do Documento: 90d1a63e-a88f-4069-950e-ae14fa84b463

decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54899502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:04
Código de Controle do Documento: 90d1a63e-a88f-4069-950e-ae14fa84b463

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na Pet 18.698 / PE
Número Registro: 2024/0192351-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00232042520228179000 232042520228179000
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : GERUSA DE ALBUQUERQUE MARIZ
ADVOGADOS
: LAILA BARROS DE ARAÚJO - PE036708
CARLOS ALBERTO PEREIRA VITÓRIO FILHO - PE044865
REQUERIDO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : MARIA RAQUEL SANTOS PIRES
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: GERUSA DE ALBUQUERQUE MARIZ
ADVOGADOS
: LAILA BARROS DE ARAÚJO - PE036708
CARLOS ALBERTO PEREIRA VITÓRIO FILHO - PE044865
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : MARIA RAQUEL SANTOS PIRES
TERMO
Documento eletrônico VDA55884515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:42:18
Código de Controle do Documento: 71f58601-2bb9-4594-8058-023e6d3b838b

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze
e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:42:18
Código de Controle do Documento: 71f58601-2bb9-4594-8058-023e6d3b838b